Tribunal: TCU
Processo: 008.442/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, habilitação e concessão irregular de benefícios de prestação continuada - BPC de amparo social ao idoso- LOAS no âmbito da Agência de Previdência Social Santa Cruz, vinculada à Gerência Executiva do INSS Rio de Janeiro/Norte do INSS (GEXRJNORTE). (no da TCE no sistema: 2584/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3925/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC Processo 008.442/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonia Cortes Barbosa (XXX.687.637-XX); Carivaldo Francisco Soledade Filho (XXX.261.857-XX); Flordelina da Silva Lima (XXX.385.897-XX); Francisco Manoel Maia (XXX.574.437-XX); Jacyra Fraga de Oliveira (XXX.280.847-XX); Jorge Carlos da Silva (XXX.478.197-XX); Jose Ernande Gomes de Souza (XXX.650.847-XX); Lucio Pacheco de Morais (XXX.556.987-XX); Luiz Henrique Nunes da Silva (XXX.695.177-XX); Maria Teresa Milliole (XXX.738.807-XX); Maria dos Remedios Oliveira (XXX.898.477-XX); Marilia Duarte de Sales (XXX.837.837-XX); Natalina Cruz da Silva (XXX.085.367-XX); Nerea Poppolino Cacau (XXX.820.047-XX); Pedro Ribeiro de Freitas (XXX.692.667-XX); Quiteria Ferreira da Silva (XXX.158.717-XX); Raimunda Silva Gomes (XXX.250.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS No Rio de Janeiro/norte. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.